Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600588-33.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
CANDIDATA
A
VICE-
PREFEITA. SÚMULA TSE Nº 38. CHAPA
NÃO
ELEITA.
INAPLICABILIDADE.
TEORIA
DA
CAUSA
MADURA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra
sentença
que
extinguiu,
sem
resolução de mérito, Ação de Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE)
ajuizada
por
coligação e candidato, sob a alegação de
abuso de poder político e de autoridade,
consubstanciado no uso de veículo locado
pela administração pública e cessão de
servidor municipal para fins de campanha
eleitoral.
2. A sentença extinguiu o processo por
inépcia da inicial, sob dois fundamentos: (i)
ausência
de
especificação
das
circunstâncias de dia, hora e local dos fatos;
e (ii) ausência de litisconsórcio passivo
necessário unitário, ante a não inclusão da
candidata a vice-prefeita no polo passivo da
demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está: (i) saber se a
ausência de citação da candidata a vice-
prefeita na chapa majoritária configura
inépcia da inicial, nos termos da Súmula
TSE nº 38; e (ii) definir se há provas
suficientes
dos
fatos
alegados,
especificamente o uso de veículo público
para fins eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Na
AIJE
e
nas
Representações

Num. 44663281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:46
Especiais, a citação do candidato a vice-
prefeito
é
dispensável
quando
a
procedência do pedido não tiver como
consequência a cassação de mandato, mas
apenas de aplicação de sanções de caráter
personalíssimo,
como
inelegibilidade
e
multa, ausente, ainda, a imputação de atos
ilícitos de sua autoria.
5. A ausência de provas dos fatos alegados
não torna a petição inicial inepta, o que só
ocorre
quando
presente
alguma
das
hipóteses dos incisos do § 1º do art. 330 do
Código de Processo Civil.
6. Sendo a ação instruída com provas
documentais relativas aos fatos narrados e
inexistindo requerimento para produção de
outras, é possível a aplicação da Teoria da
Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §
3º, do CPC.
7. As pr

Inteiro teor:
04/08/2025
Número: 0600588-33.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Abuso - De Poder Econômico,
Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600588-33.2024.6.16.0043, que julgou extinto sem resolução de mérito os presentes autos, com
fundamento no artigo 330, I e artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. (Ação de
investigação judicial eleitoral com fundamento em abuso de poder político e de autoridade e com
pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Coligação "Guarapuava Merece Mais" e "Eleição 2024
Denilson Baitala Prefeito", em desfavor de Celso Fernando Góes e Valdomiro Batista, vulgo "Jabur
Motocross".Consta na petição inicial que o representado Valdomiro Batista, ora assessor executivo
municipal, foi flagrado utilizando veículo locado pela administração pública para exercer práticas
de campanha, conforme pode ser visto na mídia em anexo. Esclarece que os vídeos e fotos
trazidos aos autos detalham que o veículo em questão possui o emplacamento com a sequência
SDP6A99. Ressalta que o veículo é locado pela administração pública municipal e foi utilizado em
horário de expediente para fins de campanha eleitoral visando favorecer o candidato Celso Góes.
De igual forma, a parte autora sustentou que é defesa aos agentes públicos, em especial, aos
candidatos à reeleição e vinculados no Poder Executivo, utilizarem bens, imagens, serviços
públicos e verbas em proveito próprio, sendo que todas as condutas foram praticadas pelos
investigados durante o período eleitoral, além de ser proibido a divulgação de publicidade eleitoral
nos bens de uso comum. Logo, segundo a narrativa inicial, houve a utilização de bem pertencente
à administração pública de forma irregular para fins de campanha, nos moldes do artigo 73, incisos
I, III e IV da Lei n° 9.504/97. Apontou que o representado Valdomiro Batista como assessor
executivo municipal se enquadra no conceito de agente público, nos termos do artigo 73, §1° da Lei
9.504/97, bem como o fato de que houve a quebra de igualdade de oportunidades quando houve a
utilização de bem da administração em prol da candidatura de Celso Fernando Góes, inclusive, de
locais públicos para realizar reunião eleitoral em favor do mencionado candidato). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] -
GUARAPUAVA - PR (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRENTE)

FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
VALDOMIRO BATISTA (RECORRIDO)
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44663281
03/08/2025
19:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44663281 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.882

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO JUDICIAL DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
0600588-33.2024.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRENTE: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: VALDOMIRO BATISTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44663281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:46
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
CANDIDATA
A
VICE-
PREFEITA. SÚMULA TSE Nº 38. CHAPA
NÃO
ELEITA.
INAPLICABILIDADE.
TEORIA
DA
CAUSA
MADURA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra
sentença
que
extinguiu,
sem
resolução de mérito, Ação de Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE)
ajuizada
por
coligação e candidato, sob a alegação de
abuso de poder político e de autoridade,
consubstanciado no uso de veículo locado
pela administração pública e cessão de
servidor municipal para fins de campanha
eleitoral.
2. A sentença extinguiu o processo por
inépcia da inicial, sob dois fundamentos: (i)
ausência
de
especificação
das
circunstâncias de dia, hora e local dos fatos;
e (ii) ausência de litisconsórcio passivo
necessário unitário, ante a não inclusão da
candidata a vice-prefeita no polo passivo da
demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está: (i) saber se a
ausência de citação da candidata a vice-
prefeita na chapa majoritária configura
inépcia da inicial, nos termos da Súmula
TSE nº 38; e (ii) definir se há provas
suficientes
dos
fatos
alegados,
especificamente o uso de veículo público
para fins eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Na
AIJE
e
nas
Representações

Num. 44663281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:46
Especiais, a citação do candidato a vice-
prefeito
é
dispensável
quando
a
procedência do pedido não tiver como
consequência a cassação de mandato, mas
apenas de aplicação de sanções de caráter
personalíssimo,
como
inelegibilidade
e
multa, ausente, ainda, a imputação de atos
ilícitos de sua autoria.
5. A ausência de provas dos fatos alegados
não torna a petição inicial inepta, o que só
ocorre
quando
presente
alguma
das
hipóteses dos incisos do § 1º do art. 330 do
Código de Processo Civil.
6. Sendo a ação instruída com provas
documentais relativas aos fatos narrados e
inexistindo requerimento para produção de
outras, é possível a aplicação da Teoria da
Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §
3º, do CPC.
7. As provas apresentadas nos autos são
insuficientes para comprovar o uso de
veículo pertencente à administração pública
para fins de campanha eleitoral, bem como
a cessão de servidor público para a mesma
finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida,
parcialmente
provido
para
afastar a conclusão de inépcia da petição
inicial e, aplicando ao caso a Teoria da
Causa Madura, julgar improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. A citação do
candidato a vice-prefeito em AIJE é
dispensável quando não há risco de perda
de mandato e desde que não imputada a
ele a prática de ato ilícito. 2. A insuficiência
de provas dos fatos alegados não implica
inépcia da inicial, mas sim a improcedência
da ação, caso não haja outros elementos
probatórios que corroborem a acusação.
_________

Num. 44663281 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:46
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
114, 115, 116, 321, 330, § 1º, 373, I, 485,
IV, 1.013, § 3º; Lei nº 9.504/97, art. 73, I, III;
Súmula TSE nº 38.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 060043859/CE, Rel. Min.
André Mendonça, DJE 20/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA MERECE MAIS” e
por DENILSON BAITALA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 43ª Zona Eleitoral de
Guarapuava, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
por eles ajuizada em face de CELSO FERNANDO GOES e VALDOMIRO BATISTA.
Na origem, a referida ação foi proposta pelos recorrentes em face dos recorridos, a quem
imputaram a prática de abuso de poder político e de autoridade, sob a alegação de que
VALDOMIRO BATISTA, na condição de assessor administrativo municipal, teria utilizado um
veículo locado pela administração pública, durante o horário de expediente, para a realização de
atos de campanha em favor do então candidato CELSO FERNANDO GOES (id. 44206877).
A sentença de id. 44206963 extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base em dois
fundamentos principais: (i) reconheceu a inépcia da petição inicial, por não especificar
adequadamente as circunstâncias de dia, hora e local dos fatos narrados, considerando as
provas documentais anexadas, como vídeos e fotos, frágeis e insuficientes para demonstrar o
alegado uso eleitoral do veículo; e (ii) acolheu a preliminar de ausência de litisconsórcio passivo
necessário unitário, por entender indispensável a inclusão da candidata a vice-prefeita, Janaína
Naumann, no polo passivo da demanda, dada a natureza indivisível da chapa majoritária e o
pedido de cassação de registro ou diploma, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº

Num. 44663281 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:46
38 do Tribunal Superior Eleitoral.
Inconformados, os recorrentes defendem a reforma da decisão em suas razões de id. 44206972,
argumentando que a petição inicial preenche todos os requisitos legais, apresentando uma
narrativa lógica e pedidos certos e determinados.
Afirmam, ainda, que a especificação pormenorizada dos fatos poderia ocorrer durante a instrução
processual, e que a ação foi direcionada à pessoa física de CELSO FERNANDO GOES enquanto
chefe do Poder Executivo, o que, segundo entendem, afastaria a necessidade de inclusão da
candidata a vice-prefeita, por não possuir ela ingerência sobre os atos da administração.
Sustentam, ainda, que a omissão de um litisconsorte seria um vício sanável e que o conjunto
probatório demonstra a violação à moralidade administrativa e à legislação eleitoral.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que se decrete a inelegibilidade dos recorridos
pelo prazo de 8 (oito) anos.
Em contrarrazões de id. 44206980, os recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença,
reiterando a alegação de inépcia da inicial e a obrigatoriedade da formação do litisconsórcio
passivo necessário com a candidata a vice-prefeita, em razão da indivisibilidade da chapa
majoritária.
No mérito, defendem que, mesmo superadas as preliminares, a ação deveria ser julgada
improcedente, por absoluta ausência de provas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 44277265, opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, dada a carência de nexo entre as alegações e as
provas apresentadas, bem como a imprescindibilidade da citação da candidata a vice-prefeita
para compor o polo passivo da ação, sob pena de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao
disposto na Súmula nº 38 do TSE.
É o relatório.

VOTO

1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

Neste processo, os recorrentes alegam que VALDOMIRO BATISTA, que era funcionário público
municipal, foi visto usando um carro que é alugado pela prefeitura durante o expediente de
trabalho para fazer campanha eleitoral para o então prefeito de Guarapuava, CELSO
FERNANDO GOES. Para provar isso, os autores apresentaram vídeos e fotos que, em sua visão,
detalham o uso indevido do veículo.

Num. 44663281 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:46
Em resposta, CELSO FERNANDO GOES e VALDOMIRO BATISTA defenderam-se dizendo que
o carro Gol com a placa mencionada não estava mais sob contrato de aluguel com a prefeitura
desde maio de 2024. Argumentam que não há provas de que o veículo foi usado em qualquer
atividade de campanha eleitoral ou de que o prefeito sabia de alguma irregularidade.
Eles também afirmam que os vídeos e fotos anexados pelos autores não mostram a distribuição
de material de campanha, estão fora de contexto e que um dos vídeos registra apenas uma
discussão entre motoristas, sem relação clara com o que estava sendo acusado.
Por fim, apontam que os autores não informaram o dia, a hora ou o local exato onde os supostos
fatos teriam acontecido.
A juíza eleitoral considerou que o pedido dos autores da ação não faz sentido, quando
comparado com os fatos que são por eles narrados. Também, disse que nesse tipo de processo,
em que se pede a cassação do registro dos candidatos, é necessário que a ação seja ajuizada
também contra quem compõe a chapa, como é o caso da candidata a vice-prefeita, o que não foi
feito.

2. FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44206969, a sentença foi publicada no DJE em 05/11/2024 (terça-feira),
sendo que o recurso foi interposto em 08/11/2024 (id. 44206972 - sexta-feira), razão pela qual é
tempestivo.
Com relação às contrarrazões, a intimação para sua apresentação deu-se em 12/11/2024 (id.
44206977 - terça-feira), com o protocolo da peça processual em 15/11/2024 (id. 44206980 -
sexta-feira), dentro, portanto, do tríduo legal.
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.
Todavia, a despeito da apresentação tempestiva do recurso, é de se notar que este comporta
conhecimento somente em relação ao recorrente DENILSON BAITALA.
Com relação à COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA MERECE MAIS”, tem-se que, apesar de
devidamente intimada a juntar aos autos a necessária procuração (id. 44284269), não cumpriu
integralmente o quanto determinado.
O documento juntado no id. 44284216 não identifica seu subscritor, de modo a demonstrar que a
assinatura nele aposta pertence à pessoa designada como representante da Coligação.
Para além disso, a procuração é outorgada exclusivamente à advogada Thieme Silvestri Netto,
que não subscreve a peça recursal, protocolada por Fabio Augusto Pletsch (id. 44206972).

Num. 44663281 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:46
Desse modo, considerando a ausência de representação válida da COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA
MERECE MAIS”, apesar de intimada a regularizar sua situação nos autos, o recurso interposto
em seu nome não deve ser conhecido.

II - Mérito

Superado o conhecimento do recurso quanto ao recorrente DENILSON BAITALA, passa-se a
análise do mérito recursal.
A sentença resolveu do seguinte modo a controvérsia:

Da análise dos autos, verifica-se que o procedimento foi instaurado para
investigar abuso de poder político e de autoridade, em tese, praticado por CELSO
FERNANDO GOES e VALDOMIRO BATISTA.
É de se reconhecer a inépcia da inicial. Veja-se.
A inicial traz a informação de que VALDOMIRO BATISTA, conhecido como
“JABUR DO MOTOCROSS”, assessor municipal, estaria, em horário de
expediente fazendo campanha eleitoral em favor do representado CELSO
FERNANDO GOES, com veículo locado e vinculado à administração municipal.
Veja-se que a inicial não menciona, hora dia e local onde supostamente tais fatos
teriam ocorrido.
Ademais, as provas carreadas não dão mínimo suporte à alegação contida na
inicial.
De fato, embora os elementos de ID 125240248, 125240249, 125240250 e
125240251 evidenciam que o investigado VALDOMIRO BATISTA se utilizou do
veículo de placa SDP6A99, o qual havia sido detalhado pela parte autora nos ID
125240245, 125240246 e 125240247, não há possibilidade de se saber em que
contexto houve a referida utilização.
Nesse ponto, ademais, verifica-se que a parte autora sequer arrolou testemunhas
na inicial e, portanto, a prova apresentada se apresenta bastante frágil, não
autorizando o seguimento do feito.
Já no tocante ao elemento de ID 125240251, verifica-se que houve uma
discussão envolvendo o investigado VALDOMIRO BATISTA, todavia não há
quaisquer informações complementares que possam fornecer o contexto em que
ocorreu o evento ou a sua relação com os fatos ora investigados.
De igual forma, o vídeo de ID 125240252 também não apresenta nenhuma
correlação com os fatos investigados, pois se trata apenas de veículos plotados
em propaganda eleitoral em prol da candidata “IVANI”, portanto, não tendo
relação com os fatos alegados na petição inicial.
De se reconhecer, portanto, que o conjunto fático-probatório trazido aos autos
não autoriza a continuidade de feito, até porque, conforme já se mencionou,
sequer houve indicação de testemunhas a serem ouvidas durante o trâmite
processual, esvaziando-se a prova a ser produzida.

Num. 44663281 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:46
Logo, há de se reconhecer a inépcia da petição inicial com fundamento no artigo
330, inciso I do Código de Processo Civil, conforme alegado.
De outro lado, houve a arguição de preliminar de inépcia da petição inicial, em
razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário, isto
porque as chapas majoritárias possuem a característica de indivisibilidade e, no
caso, ensejaria a inclusão da vice no polo passivo da demanda.
Da mesma forma, há inépcia em relação a ausência de formação de litisconsórcio
necessário unitário.
No presente caso, a presente demanda foi ajuizada em desfavor de VALDOMIRO
BASTISTA e CELSO FERNANDO GOES (ora candidato à prefeito de
Guarapuava), entretanto não houve a inclusão de JANAINA NAUMANN, a qual
era candidata à vice na chapa majoritária, no polo passivo da demanda.
Veja-se que embora o instituto de litisconsórcio esteja previsto no Código de
Processo Civil, tal disposição aplica-se subsidiariamente no âmbito eleitoral.
Em igual sentido, é o teor da súmula n°38 do Tribunal Superior Eleitoral: “Nas
ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio
passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária”.
Assim, na situação apresentada era necessária a formação de litisconsórcio
necessário unitário, em razão da característica de unicidade e indivisibilidade da
chapa.
Desta maneira, acolho as preliminares arguidas pela defesa do representado
CELSO FERNANDO GOES.
No mais, afasto o pedido de imposição de multa por má-fé requerida pelo
defensor do investigado CELSO FERNANDO GOES, isto porque embora tenha
havido a inépcia da petição inicial não há elementos concretos demonstrando
eventual adulteração de fatos ou de provas pela parte autora.
Por tais razões, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito os presentes autos,
com fundamento no artigo 330, I e artigo 485, inciso I do Código de Processo
Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se com as devidas baixas e anotações necessárias.

Verifica-se, portanto, que foram dois os fundamentos pelos quais a juíza singular extinguiu o
processo sem resolução do mérito, alegando, em ambos os casos, a ocorrência de inépcia, com
fundamento no art. 330, I, do Código de Processo Civil: (a) ausência de citação da candidata à
vice-prefeita na chapa do recorrido, conforme Súmula TSE nº 38; e (b) porque “o conjunto fático-
probatório trazido aos autos não autoriza a continuidade de feito”.
Constituem inépcia da inicial, segundo o Código de Processo Civil, as seguintes hipóteses:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
(...)
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

Num. 44663281 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:46
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se
permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Passa-se, deste modo, à análise de cada um dos fundamentos utilizados pela magistrada a quo
para a extinção do feito.

a) Ausência de litisconsórcio passivo necessário

De início, há que se afastar a conclusão da sentença pela caracterização de inépcia em razão de
defeito na formação do polo passivo da ação.
Conforme o citado art. 330, § 1º, do CPC, a ausência de litisconsorte necessário não é causa de
inépcia da inicial, mas sim de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
O conceito de litisconsórcio passivo necessário é dado pelo Código de Processo Civil, que assim
disciplina:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do
contraditório, será:
I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter
integrado o processo;
II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.
Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz
determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser
litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o
juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

De fato, considerando que, dentre as sanções aplicáveis aos casos de abuso de poder, captação
ilícita de sufrágio e conduta vedada, está prevista a possibilidade de cassação do registro ou
diploma, com a consequente perda de mandato eletivo, tem-se que a integração da lide, nos
casos de chapa majoritária, pelo respectivo vice ou suplente é indispensável. Esse entendimento
encontra-se consolidado pela Súmula TSE nº 38:

Num. 44663281 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:47

Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há
litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa
majoritária.

Trata-se, portanto, de hipótese de litisconsórcio passivo necessário unitário, uma vez que a
eficácia da sentença cassatória atinge o candidato a vice ou suplente, ainda que este não tenha
praticado nenhum ato ilícito. Isso decorre do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária
(Poder Executivo e Senado Federal).
Enquanto não escoado o prazo decadencial para a propositura da ação, pode a parte autora, com
fundamento nos arts. 115, parágrafo único, e 321, ambos do CPC, emendar a inicial para incluir o
litisconsorte no polo passivo da demanda, requerendo sua citação. Uma vez decorrido o prazo
para a propositura da ação, contudo, não é mais possível regularizar o defeito processual, sendo
a extinção do processo a única solução cabível.
Todavia, o Tribunal Superior Eleitoral tem temperado esse entendimento, admitindo que a AIJE
seja movida somente contra aquele que promoveu o ato considerado abusivo, desde que as
consequências a serem suportadas sejam exclusivamente de caráter personalíssimo, como
inelegibilidade e multa.
No caso concreto, tem-se que o recorrido não foi eleito no pleito de 2024, razão pela qual não há
que se cogitar de perda do mandato.
Assim, a citação da respectiva candidata à vice na chapa concorrente à prefeitura municipal
torna-se facultativa, não atraindo a incidência da Súmula TSE nº 38. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER
ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSAÇÃO DO
DIPLOMA. INELEGIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
VICE-PREFEITO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. ESPELHAMENTO
VIA WHATSAPP WEB E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO.
SÚMULAS-TSE Nºs 24 E 30. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. É firme o entendimento do TSE no que diz respeito à desnecessidade da
formação do litisconsórcio entre prefeito e o vice em AIJE quando não houve
atribuição de conduta ilícita a ele.
(...)
(TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060043859/CE, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 20/09/2024)

No voto condutor do acórdão, assentou o e. Ministro Relator:

Num. 44663281 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:47
5. Quanto à necessidade de litisconsórcio, assentou o TRE/CE a não incidência
do Enunciado nº 38 da Súmula do TSE, porque "a citação do vice-prefeito ressai-
se desnecessária e inócua diante do insucesso da investigada candidata ao cargo
de Prefeito Elisângela Nirlane Freire Aguiar, sendo incabível a pretensão de
cassação de seu registro, diploma ou mandato, restando a ela tão somente a
sanção de inelegibilidade, de natureza personalíssima, que em nenhuma hipótese
atingirá a esfera jurídica do candidato a vice-prefeito, até porque não se viu
implicado com a apuração dos fatos" (ID 158508293).
5.1 Além disso, é firme o entendimento do TSE no que diz respeito à
desnecessidade da formação do litisconsórcio entre prefeito e o vice em AIJE
quando não houve atribuição de conduta ilícita a ele. Nesse sentido: RO nº
0602529-97/CE, da relatoria do Ministro Raul Araújo, DJe de 31/05/2024.

Por tais razões, merece reparo a sentença de 1º grau nesse ponto, a fim de afastar a conclusão
pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
ante a inexigibilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato a
prefeito e sua vice.

b) Inépcia da inicial por ausência de provas do alegado

Aqui parece-me que a magistrada singular adentra ao mérito das provas produzidas para, ao
final, concluir pela inépcia da inicial.
A ausência de provas dos fatos alegados não torna a petição inicial inepta, o que só ocorre
quando presente alguma das hipóteses dos incisos do § 1º do art. 330 do Código de Processo
Civil.
Ao adentrar na análise probatória, ainda que para concluir por sua insuficiência, a magistrada
sentenciante conhece da ação e de seus pedidos.
No caso, narra a inicial o seguinte fato:

Nos últimos dias, fora flagrado o assessor administrativo do executivo municipal,
Valdomiro Batista, popularmente conhecido como "jabur do motocross", utilizando
de veículo locado pela administração pública para prática de atos de campanha,
conforme demonstração de mídia em anexo.
O veículo utilizado pelo representado possui emplacamento de SDP6A99,
conforme se comprova pelos vídeos e fotos anexos.
Contudo o seguinte veículo é locado pela administração pública municipal e está
sendo utilizado em horário de expediente para fins de campanha eleitoral que
favorece o candidato que o representado apoia.
(...)
Assim, conforme vídeo anexo aos autos, o representado Jabur vem utilizando de

Num. 44663281 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:47
sua função como assessor no executivo municipal para promover campanha em
favor do representado Celso que vem valendo-se da máquina pública para
captação ilícita de sufrágio.

Como provas do alegado, o ora recorrente anexou: (i) print de tela de uma consulta a um veículo,
sem indicação da fonte de onde tais dados foram extraídos (id. 44206878); (ii) print de tela de um
documento eletrônico denominado “visualizar despesas do veículo”, com indicação da data de
07/05/2024 e sem informações quanto à fonte dos dados (id. 44206879); (iii) print de tela de um
documento eletrônico detalhando que tal veículo seria de uso do município de Guarapuava,
novamente sem indicar a fonte de tais informações (id. 44206880); (iv) fotografia recortada da
placa de um veículo, marca Volkswagen, sem outras informações (id. 44206881); (v) fotografia de
uma pessoa, de camisa verde, em pé, em frente a uma residência com o número “23” afixado nas
paredes, com um carro que pode ser o mesmo mostrado no item “iv” (id. 44206932); (vi) fotografia
com conteúdo quase idêntico à constante no item “v” (id. 44206933); (vii) vídeo de duas pessoas
dirigindo e discutindo na rua, sendo uma delas, aparentemente, a mesma pessoa com camisa
verde mostrada nas fotografias anteriores (id. 44206934); e (viii) vídeo filmado em um prédio
público, identificado como sendo “CAPS II”, com carros adesivados em nome de “Ivani”
estacionados (id. 44206935).
A petição inicial prossegue, citando desta vez as condutas vedadas descritas no art. 73, I, II e III,
da Lei nº 9.504/97.
Ao final, conclui requerendo “a INELEGIBILIDADE dos representados tanto para esta eleição,
como para os 8 (oito) anos seguintes, pelas condutas vedadas de abuso de autoridade, de poder
político e, ainda, da violação ao princípio constitucional da impessoalidade, nos termos do art. 37,
§ 1° c/c art. 74, da Lei 9.504/97 c/c art. 73, I, II e II, também da Lei das Eleições c/c art. 1°, I, “h” e
“j” e art. 22, caput e inciso XIV, ambos da LC 64/90” e a “CASSAÇÃO DOS REGISTROS DE
CANDIDATURA OU DOS DIPLOMAS dos representados, por terem sido autores e beneficiados
pelas condutas descritas nesta peça que caracterizam abuso de autoridade e de poder político,
bem como violação à impessoalidade, com fundamento nos mesmos dispositivos do item
anterior”. Não houve o pedido para a produção de quaisquer outras provas.
Conforme se verifica, há uma verdadeira mistura de conceitos, com menção a normas
relacionadas a condutas vedadas e princípio da impessoalidade, ao passo em que se alega
captação ilícita de sufrágio e se conclui pela ocorrência de abuso de poder político, sem que a
correlação entre os fatos e as normas apontadas como violadas tenham sido jamais expostas.
Em que pese a dissonância entre a narrativa e a fundamentação, que flerta com a inépcia (CPC,
art. 330, § 1º, III), tem-se que é possível, ainda que não sem dificuldade, extrair o cerne da
controvérsia.

Num. 44663281 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:47
Do pouco que se retira da narrativa contida na confusa petição inicial, tem-se que a única
irregularidade, se existente, seria a prática de conduta vedada, por parte de servidor público
municipal, em benefício da candidatura à reeleição do gestor público, consistente no uso de bem
móvel pertencente à administração pública e a cessão de funcionário da prefeitura para fins de
campanha eleitoral. Tais condutas encontram-se assim tipificadas na Lei nº 9.504/97:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para
comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante
o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver
licenciado;

Para tanto, é preciso haver prova, seja pré-constituída, seja requerida, de que (i) o veículo
indicado nas fotografias pertence ou encontrava-se, ao tempo dos fatos, sob a custódia da
administração municipal e que (ii) a pessoa que o conduzia estava, naquele momento, realizando
atos de propaganda eleitoral, com a ciência do então prefeito municipal.
Em consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Guarapuava constata-se que
os prints de tela contidos nos ids. 44206878, 44206879 e 44206880 foram de lá extraídos.
No entanto, tal qual contido nos referidos prints de tela, o veículo consta como “baixado”, sem
indicação da data em que tal baixa teria se dado.
Detalhando as despesas realizadas com a locação de tal veículo, chega-se ao documento de id.
44206950, indicando que somente foram pagos valores à empresa fornecedora nas datas de
10/01/2024, 19/01/2024, 09/02/2024, 19/02/2024, 15/03/2024 e, finalmente, 07/05/2024. Tais
fatos indicam que o veículo não estava, ao tempo da campanha eleitoral, na posse da prefeitura
municipal de Guarapuava, consoante alegam os recorridos.
Além dessas provas, nenhuma outra foi requerida pelo recorrente, o que torna inviável a
pretendida condenação dos recorridos, uma vez que incumbe ao autor o ônus probatório quanto
ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
Por essa razão, ainda que afastada a conclusão pela inépcia da inicial, a improcedência da ação
é inescapável.
Nesse aspecto, considerando a ausência de requerimento na petição inicial de produção de

Num. 44663281 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:47
outras provas e tendo em vista que aquelas contidas nos autos são suficientes para o julgamento
do mérito da ação, tem-se por aplicável ao caso concreto a Teoria da Causa Madura, assim
disciplinada no Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;

Em conclusão, ainda que o recurso demande provimento parcial, para o fim de afastar a extinção
do processo sem julgamento do mérito, a improcedência da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral proposta é medida que se impõe.

3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO

Na sentença, a juíza responsável decidiu não analisar as alegações dos autores por duas razões
principais:
1) Entendeu que a ação deveria ter sido apresentada não apenas contra o candidato a prefeito,
mas também contra sua candidata a vice, o que não ocorreu.
2) Considerou que as provas iniciais — como fotos e vídeos — eram muito frágeis e não
demonstravam claramente a irregularidade apontada.
Ao reavaliar o caso, o presente voto chegou às seguintes conclusões:
Sobre a ausência da candidata a vice-prefeita: a inclusão da vice na ação só é obrigatória quando
há a possibilidade de cassação do mandato. Como o candidato CELSO FERNANDO GOES não
foi eleito naquele pleito, essa regra não se aplica.
Sobre a fragilidade das provas: a falta de provas da irregularidade não conduz ao não julgamento
do pedido do autor da ação. Essa questão, na verdade, diz respeito ao mérito da acusação, ou
seja, a determinar se o fato irregular realmente aconteceu e pode ser provado.
Corrigidos os fundamentos técnicos da primeira decisão, o voto passou a analisar diretamente o
mérito da acusação. Após examinar os documentos, constatou-se que as provas apresentadas
são, de fato, insuficientes para comprovar a denúncia.
Verificou-se que o veículo em questão, segundo informações do Portal da Transparência da
Prefeitura Municipal de Guarapuava, provavelmente não estava mais a serviço do município
durante o período da campanha eleitoral.
Além disso, a parte autora não solicitou a produção de outras provas, como o depoimento de

Num. 44663281 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:47
testemunhas, para fortalecer sua alegação.
Dessa forma, conclui-se que a acusação não foi comprovada. Assim, embora reformados os
motivos da decisão inicial, o resultado prático foi a rejeição da ação, julgando-a improcedente e,
consequentemente, absolvendo os acusados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER, EM PARTE, do recurso interposto, para, na
parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de afastar a conclusão de inépcia da
petição inicial e, aplicando ao caso a Teoria da Causa Madura, JULGAR IMPROCEDENTE a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600588-33.2024.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO,
DENILSON BAITALA - Advogados do(a) RECORRENTES: FABIO AUGUSTO PLETSCH - PR112906,
THIEME
SILVESTRI
-
PR44069 -
RECORRENTES: GUARAPUAVA
MERECE
MAIS
[PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: THIEME SILVESTRI -
PR44069
- RECORRIDOS: CELSO FERNANDO GOES, ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES
PREFEITO - Advogados do(a) RECORRIDO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA -
PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN
- PR81441-A, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A -RECORRIDO: VALDOMIRO BATISTA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal

Num. 44663281 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319534689200000043602588
Número do documento: 25080319534689200000043602588
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:02:47
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2025.